Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-93.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas, que sequer foram objeto do recurso. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas, que sequer foram objeto do recurso. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria não comporta reparo. Basilar no mínimo. Reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém, sem reflexos na pena. Súmula 231 do STJ. De rigor a aplicação do privilégio. Réu primário que não ostenta antecedentes desabonadores nem, tampouco, envolvimento criminal pretérito. Pequena quantidade de drogas apreendidas. Mantido o regime semiaberto em razão da resignação ministerial. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.